Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (EMBARGANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 064.508.391-71 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL. REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA. PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR. ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 186 DO CC. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADO NO ACÓRDÃO. DENECESSIDADE DE CITAÇÃO NUMÉRICA DO ARTIGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE EXCESSO DE VALORES. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. TESE NÃO VENTILDADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
No caso dos autos restou comprovado que a instituição de ensino recorrida não observou o prazo de 45 dias anteriores à data da matrícula, de forma que afrontou o art. 2o da Lei 9.870/99, o que enseja a nulidade do reajuste conforme interpretação conjunta do artigo 1o, §6o c/c/ artigo 2o ambos da Lei no 9870/99.

2. A conduta ilícita da instituição de ensino resta comprovada na medida em que não observou a Lei no 9.870/99 o que enseja a reparação por dano moral.

3. No caso dos autos, nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar a decisão de nulidade da sentença, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

4.

N
os termos do artigo 1.013, § 1o, do CPC é vedada a inovação em sede recursal, pois somente podem constituir objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, com exceção da hipótese de fato superveniente (art. 493 do CPC) ou de motivo de força maior (art. 1.014, CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

5. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 12349991) opostos por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
contra acórdão que
por unanimidade “
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NATALILA GONÇALVES MONTEIRO E DESPROVEU O DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A”
(Id. 122921955).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em total afronta ao artigo 489, §1o do CPC.

Afirma que o acórdão “
deixa de apresentar fundamentação que justifique a formação de sua convicção quanto a existência de dano e nexo causal para a incidência do art. 186 do Código Civil. ” (Id. 12379991, pág. 3).

Sustenta que “a contrarrazão ao recurso de apelação apresentada pela embargante foi aberta tópico específico acerca do “excesso valor requerido à título de restituição”, demostrando que dentre os valores apresentados pela embargada que supostamente faria jus a restituição, constam como abertos e abonados.” (Id. 12379991, pág. 4).

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões (Id. 12505676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em total afronta ao artigo 489, §1o do CPC.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL. REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA. PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR. ACRÉSCIMOS NOS VENCIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 9.870/99. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR NATALIA GONÇALVES MONTEIRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que no momento da matrícula ou da sua renovação seja informado o valor efetivo.

2. A instituição de ensino deve justificar o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2o da Lei 9.870/99).

3. No caso dos autos restou comprovado que a instituição de ensino recorrida não observou o prazo de 45 dias anteriores à data da matrícula.

4. Sentença reformada.” (Id. 119246970).

Afirma que o acórdão “
deixa de apresentar fundamentação que justifique a formação de sua convicção quanto a existência de dano e nexo causal para a incidência do art. 186 do Código Civil. ” (Id. 12379991, pág. 3).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Como é de conhecimento comezinho, não há necessidade do julgador citar os dispositivos legais, sendo necessário tão somente que adentre a questão.

Acerca da conduta ilícita, ou seja, contrária a lei, da instituição embargante o acórdão expressamente se manifestou:

“[...] No caso dos autos, a recorrente adimpliu a mensalidade referente ao mês de janeiro/2017 (rematrícula), com vencimento em 10.01.2017, no valor de R$ 7.658,00 (Id. 117687950; Pág. 01); posteriormente houve a cobrança pela instituição da mensalidade de fevereiro/2017 que foi paga pela recorrente no dia 10/02/2017 no valor de R$ 8.569,30.

Ocorre que instituição de ensino não divulgou no prazo estabelecido pela Lei no 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2017.

Isso é assim porque consoante
documentos trazidos aos autos,
a divulgação do valor da mensalidade apurado na forma do art. 1o da Lei 9.870/99 pela parte recorrida se deu no dia 06-02-2017, ou seja, em data posterior a emissão dos boletos para rematrícula.

Destarte, é evidente nos autos que a instituição recorrida não se desincumbiu do ônus imposto pela art. 373, II do CPC, eis que não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e
sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos
, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. Assim especialmente em virtude das provas documentais,
é possível concluir que instituição de ensino não cumpriu com o disposto no artigo 2o, da Lei no 9870/99
.
[...]

Advirto à recorrente quanto ao seu
comportamento temerário de tentar induzir o juízo a erro ao afirmar que a Lei no 9870/99 não prevê a nulidade dos reajustes face a não observância do prazo estabelecido para o período de apresentação. Isso é assim, porque a nulidade decorre da interpretação conjunto do artigo 1o, §6o c/c/ artigo 2o ambos da Lei no 9870/99
.

[...]

Resta comprovado nos autos que a instituição recorrida reajustou as mensalidades em desacordo com a legislação de regência, e cobrou da recorrente duas vezes a mensalidade referente à rematrícula.

A parte autora/recorrente comprovou que pagou a rematrícula, bem como
houve cobrança a maior das mensalidades subsequentes de forma ilícita pela instituição de ensino, eis que esta não observou o disposto no artigo 2o da Lei no 9870/99
. ” (Id. 119246969) (negritei e sublinhei)

Assim, não se trata de fundamentação genérica como quer fazer crer a parte embargante, eis que restou demonstrado que a conduta da embargante não cumpriu como que determina a lei aplicável a espécie e ao não cumprir o que determina a lei a instituição de ensino pratica ato ilícito (art. 186 do CC) que enseja a reparação por dano moral.

Registre-se que não se trata também de mero aborrecimento consoante defende a embargante, pois ao agir com desídia e negligência em um dos procedimentos mais básicos do seu mister, qual seja: dar ciência prévia do reajuste da mensalidade, agiu de forma indevida, e em razão disso acabou que novamente incorreu em conduta indevida, eis que cobrou valor a maior da parte autora, o que por certo, causou ao se deparar com valor de cobrança muito maior do que a devida.

Igualmente, não se trata de decisão que “serviria como fundamento para qualquer demanda com intuito de obtenção de indenização por dano moral.” (Id. 123799991, pág. 2), pois apesar a aparentemente a instituição embargante não ter conhecimento, fato é que são várias as demandas que visam a obtenção de dano moral não se limitando apenas e tão somente a situações em que há ofensa a lei no 9.870/99 (caso dos autos), ofensa essa que restou comprovada na fundamentação do acórdão.

Sustenta ainda que “a contrarrazão ao recurso de apelação apresentada pela embargante foi aberta tópico específico acerca do “excesso valor requerido à título de restituição”, demostrando que dentre os valores apresentados pela embargada que supostamente faria jus a restituição, constam como abertos e abonados.” (Id. 12379991, pág. 4).

No referido tópico foi requerido pela instituição de ensino embargante que fosse afastado o valor de R$ 4.140,60 requerido pela parte recorrente no que se refere as mensalidades de janeiro a junho de 2019, pois de acordo com o extrato financeiro tais valores estão em aberto ou foram abonados (Id. 117688004, pág. 7).

Nesse particular assiste razão à instituição recorrente, porquanto não houve manifestação no acórdão acerca desse argumento.

Todavia, o argumento em questão não é apto a infirmar o acórdão embargado, porquanto ao analisar a contestação apresentada pela instituição na origem verifico que em nenhum momento houve a parte embargante combateu/contestou o extrato financeiro apresentado pela parte autora, a bem da verdade a instituição embargante limitou-se a pedir a improcedência dos pedidos e de forma sucessiva que o dano moral fosse arbitrado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 117687975).

Com efeito, sabe-se que o recurso de Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões e teses já discutidas no processo, nos termos do no art. 1.013, § 1o, do CPC. A menos que tenha ocorrido fato superveniente (
art. 493 do CPC)
ou motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso destes autos, não podem as partes inovarem em sede recursal.

Assim, a pretensão deduzida pelos embargantes (alegação de havia valores em aberto) configura inovação recursal, pois não foi ventilada na origem,
fato este que descaracteriza ofensa ao inciso VI, parágrafo §1o do art. 489 do CPC.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA EM CONTESTAÇÃO
. SEGUNDA APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO. REAJUSTE DO PREÇO DO PRODUTO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. ALUGUEL DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REAJUSTE DOS ALUGUÉIS. IRREGULARIDADE APURADA PELA PERÍCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
-
Vedada a inovação em sede recursal, nos termos do artigo 1.013, § 1o, do CPC de 2015, somente podem constituir objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, com exceção da hipótese de fato superveniente (art. 493 do CPC de 2015) ou de motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0223.13.021388-5/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)

De mais a mais, a instituição recorrente/embargante não impugnou o extrato financeiro apresentado pela parte autora razão pela qual os valores restaram incontroversos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022